Tribunal: TJMT
Processo: 0008885-18.2017.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008885-18.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (EMBARGANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO DE SOUSA TEIXEIRA - CPF: 284.309.301-59 (EMBARGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ABENILDA FERREIRA DA SILVA ASSIS - CPF: 021.580.521-63 (TERCEIRO INTERESSADO), IDE MARIA BORGES - CPF: 329.197.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADEMIR DE ASSIS - CPF: 108.084.184-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE ZAMPIERI - CPF: 419.975.491-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0008885-18.2017.8.11.0004

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0008885-18.2017.8.11.0004

EMBARGANTE: FERNANDO DA SILVA BETTINI

EMBARGADO: MARIA CONCEICAO DE SOUSA TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Maria Conceição de Sousa Teixeira
,
contra acórdão proferido no RAC
0
008885-18.2017.8.11.0004, que manteve a improcedência da Ação de Reintegração e Posse ajuizada por Fernando da Silva
Bettini
.

Sustenta omissão no acórdão embargado no que tange a majoração dos honorários de sucumbência, frente ao desprovimento do apelo.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0008885-18.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É caso de prover os declaratórios.

Ocorre que por meio do recurso de apelação o aqui embargado pretendeu a reforma da sentença que, por sua vez, restou mantida pelo julgamento Colegiado.

No caso ora em análise, o Embargado fora condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Como a
sentença foi
mantida
e
desprovido o recurso do ora embargado,

é
circunstância
que
autoriza o pedido de majoração previsto no artigo 85, §11, do CPC.

Nesse sentido, já pronunciou este Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.
(ED 86338/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada. Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa
. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2º e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1131207-14.2014.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina
Mogioni
; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021) (grifei)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para, considerado o trabalho adicional em grau de recurso,
majorar os honorários advocatícios devidos em favor do patron
o
da embargante

Maria Conceição de Sousa Teixeira
,
de 10% para 15% sobre o
valor da causa
,
conforme artigo 85, §11, do CPC
, observada a condição suspensiva do artigo
98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023